Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PROCESSO NÃO SUSPENSO.
I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que veicula matérias estranhas à abrangência decisória do pronunciamento judicial impugnado.
II. Não acarreta a suspensão do processo arguição de suspeição rejeitada liminarmente.
III. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.